Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA. REVISÃO DE PROVENTOS. CARGO EM COMISSÃO NA ESFERA FEDERAL. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. APOSENTADORIA APÓS EMENDA À LODF No 80/2014.

1. A servidora pública distrital, aposentada em cargo efetivo com jornada de 30 horas semanais, não tem direito subjetivo ao recálculo dos proventos de aposentadoria pela jornada de 40 horas exercida em cargo federal em comissão.

2. A emenda no 80/2014 à LODF excluiu os §§ 3o a 8o do art. 41, remetendo à legislação complementar a regulação da matéria. A lei complementar vigente (LC 769/2008) não prevê cálculo de proventos de servidor público com base na jornada exercida nos últimos três anos.

3. A regra da contagem de tempo de contribuição prestado a unidades federativas diversas não ampara o suposto direito, pois tempo de contribuição não se relaciona a jornada de trabalho.

4. Considerando que a lei de regência da categoria funcional institui a jornada de trabalho em 40 horas semanais e autoriza redução para 30 ou ampliação para 40 e que foi exercida essa faculdade legal para reduzir para 30 horas, ocorrendo a aposentadoria sob esse estado de direito, os proventos devem ser calculados com base na jornada de 30 horas.

5. As normas distritais que regulam o exercício de cargo em comissão distrital não se aplicam a cargo em comissão da esfera federal.

6. Apelação conhecida e desprovida.